Tribunal: TJES
Processo: 5000314-55.2022.8.08.0044
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2025-03-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000314-55.2022.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
RECORRIDO: ANDERSON DE PAIVA RODRIGUES
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000314-55.2022.8.08.0044

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

RECORRIDO: ANDERSON DE PAIVA RODRIGUES

JUÍZO DE ORIGEM: SANTA TERESA – VARA ÚNICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
CESAN – Companhia Espírito Santense de Saneamento
contra a sentença que julgou procedente o pedido de ANDERSON DE PAIVA RODRIGUES, determinando que a concessionária realizasse, sem ônus ao requerente, a extensão da rede de abastecimento de água até o seu imóvel.

A parte recorrente sustenta que a extensão da rede de água para atendimento ao recorrente deve ser custeada pelo titular do imóvel, tendo em vista a necessidade de ampliação da infraestrutura da rede de distribuição para além dos limites estabelecidos na Resolução Nº 008 da ARSI – Agência de Regulação de Serviços Públicos do Espírito Santo como sendo de responsabilidade integral da concessionária.

Ocorre que o artigo 10, parágrafo 1º, da Resolução Nº 008 da ARSI, estabelece que os custos dos serviços decorrentes da extensão adicional podem ser cobrados do titular desde que os cálculos sejam feitos por critérios preestabelecidos e homologados pela ARSI, o que não restou demonstrado nos autos. A concessionária recorrente não trouxe aos autos qualquer documento que comprovasse a aplicação desses parâmetros.

Ademais, a Lei nº 11.445/2007, que estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico, alterada pela Lei nº 14.026/2020, garante aos usuários, em seu artigo 3º, inciso I, alíneas "a" e "b", o acesso aos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, mediante a disponibilização e manutenção, pela empresa responsável, de infraestruturas e instalações operacionais necessárias à sua prestação. O art. 2º, inciso II, da mesma lei, dispõe que esses serviços devem ser prestados na integralidade, compreendida essa
“como o conjunto de atividades e componentes de cada um dos diversos serviços de saneamento que propicie à população o acesso a eles em conformidade com suas necessidades e maximize a eficácia das ações e dos resultados.”

Portanto, é inegável que a concessionária deve prover os meios necessários para a prestação do serviço essencial, não podendo transferir ao consumidor a responsabilidade pela infraestrutura necessária à execução do serviço público concedido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO,
mantendo o entendimento da sentença recorrida.

CONDENO
o(a) recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte) por cento sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995 e art. 85, §2º do CPC.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMONS
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)